Tribunal: TJSP
Processo: 2049848-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Decisão Interlocutória que exlcuiu a Autora, com 45 anos de idade, do plano de saúde, porque não é mais dependente do seu pai. Inconformismo da Agravante. Há mais de 20 (vinte) anos a Agravante foi beneficiária do plano de saúde e não se tem notícia de sua inadimplência. Ao deixar de excluir a beneficiária após a maioridade civil dela, criou-lhe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Decisão Interlocutória que exlcuiu a Autora, com 45 anos de idade, do plano de saúde, porque não é mais dependente do seu pai. Inconformismo da Agravante. Há mais de 20 (vinte) anos a Agravante foi beneficiária do plano de saúde e não se tem notícia de sua inadimplência. Ao deixar de excluir a beneficiária após a maioridade civil dela, criou-lhe a legítima confiança e expectativa sobre a continuidade de prestação de assistência médica. Boa-fé objetiva que deve ser observada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a Liminar pleiteada e reformar a Decisão Interlocutória que excluiu a Autora do plano de saúde, determinando que a Seguradora mantenha a cobertura assistencial à Autora vinculada ao plano de saúde de seu genitor (nos termos contratuais), providência que não pode esperar, servindo a presente decisão como ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000354051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049848-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SILVIA SANCHES MARINS RAMOS, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos ,
negaram provimento ao recurso; vencido o 2o juiz, o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12563
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2049848-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVIA SANCHES MARINS RAMOS
AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ “A QUO”: GUSTAVO DALL OLIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Decisão
Interlocutória que exlcuiu a Autora, com 45 anos de idade, do
plano de saúde, porque não é mais dependente do seu pai.
Inconformismo da Agravante. Há mais de 20 (vinte) anos a
Agravante foi beneficiária do plano de saúde e não se tem
notícia de sua inadimplência. Ao deixar de excluir a
beneficiária após a maioridade civil dela, criou-lhe a legítima
confiança e expectativa sobre a continuidade de prestação de
assistência médica. Boa-fé objetiva que deve ser observada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a
Liminar pleiteada e reformar a Decisão Interlocutória que
excluiu a Autora do plano de saúde, determinando que a
Seguradora mantenha a cobertura assistencial à Autora
vinculada ao plano de saúde de seu genitor (nos termos
contratuais), providência que não pode esperar, servindo a
presente decisão como ofício.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 101/102 que, nos Autos de “Ação declaratória”, indeferiu a liminar, excluindo a
Autora excluindo do plano de saúde porque, aos 45 (quarenta e cinco) anos, ela deixou
de ser depende de seu genitor.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, ser o caso de
deferimento de tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado. Aduz
prescrição da cláusula contratual. Invoca os princípios da solidariedade e da dignidade
humana. Aponta o perigo de dano existente (exclusão do plano de saúde, situação
econômica, a idade da Autora e a necessidade de se possuir plano de saúde). Narra
longos anos de anuência tácita pela Agravada. Por fim, requer o provimento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reforma da Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito ativo pleiteado (fls.
114/115), sem apresentação de Contraminuta.
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso merece provimento.
Cuida-se de “Ação declaratória” proposta por “SILVIA SANCHES
MARINS
RAMOS”,
em
face
de
“AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.”, objetivando, em síntese, a concessão de tutela de urgência
para determinar que a Empresa Ré mantenha os termos contratuais do plano de saúde
com relação à Autora até o deslinde do Feito e, no mérito, a declaração de prescrição e
ineficácia da cláusula contratual 8.5 quanto à exclusão da autora quando da
complementação de sua maioridade.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a probabilidade do
direito, bem como está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que a Autora é beneficiária do
plano de saúde fornecido pela Ré por longos anos, e que a Autora não foi excluída do
plano quando completou a maioridade. A exclusão da Agravante ocorreu após mais de
20 (vinte) anos da sua maioridade civil. Na conduta da Seguradora restou configurada a
ofensa à boa-fé objetiva.
A Seguradora, ao deixar de excluir a beneficiária após a sua
maioridade civil, criou-lhe a legítima expectativa sobre a continuidade de prestação de
assistência médica, o que se perpetrou por mais 2 (duas) décadas. Por assim ser, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ratificar a repentina exclusão da beneficiária do contrato, sob pena de quebra da
boa-fé objetiva, a qual deve ser observada e nortear toda a execução do contrato (art.
422, CC).
Além disso, cumpre registrar que o contrato em análise se encontra
submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente aos seus princípios
de boa-fé e confiança.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar
que a Empresa Agravada mantenha a Autora no plano de saúde tal como vinha
ocorrendo, pois além de estar em risco a proteção da saúde da Agravante, Bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a
medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela
Empresa Agravada serão de ordem exclusivamente patrimonial.
No mais, de rigor a manutenção de multa diária de R$ 1.000,00 (hum
mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento. É
conhecido o poder econômico das Seguradoras de Saúde e que a multa deve ser
razoável e proporcional a fim de que desempenhe o seu papel de estimular a Seguradora
a cumprir a medida.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde da Agravante, é imperiosa a concessão, por ora, da tutela de
urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, reformando a respeitável Decisão agravada, para determinar que a
Seguradora Agravada mantenha a Autora como beneficiária de seu plano de saúde nos
termos da fundamentação supra, servindo a presente decisão como ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28769/2020
Agravo de Instrumento no 2049848-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Silvia Sanches Marins Ramos
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28769
DIVIRJO, sempre respeitosamente, da solução localizada pelo E. Relator;
pesar de sua valiosa posição, a meu fraco sentir hei que a mantença da Agvte. NEGO,
de 45 anos na contratação não tem razão de ser – nem havendo como se sustentar a
condição de beneficiário do Titular quem completou a idade prevista no Contrato.
O perigo de dano à saúde, brandido no R. Voto, na fraca visão deste
magistrado, não se sobrepõe à cláusula contratual, cristalina, em contrário.
Nem socorre o Agvte. o fato de que não houve denúncia OPPORTUNO
TEMPORE: como dizia o grande CEZAR PELUSO, que honrou esta Câmara, “A
relação de gentileza não é jurídica”.
Nunca se olvidar de que não existe contrato perpétuo no Direito brasileiro,
nos moldes pretendidos pela parte, e a liberdade de se desvincular é a mesma da
Liberdade de Contratar; e aqui, como visto, inexiste violação ao Princípio da Liberdade
de Contratar, e este há que ser respeitado.
Notar que o Contrato mantido pode perfeitamente ser extinto, em relação
aos beneficiários, e de forma unilateral, por força de CLÁUSULA RESOLUTÓRIA
EXPRESSA coisa de absoluta legalidade no Direito Brasileiro. Previsão expressa no
Código Civil.
Ou seja: a pretensão é de criar CONTRATO PERPÉTUO entre os litigantes
- e isso, ROGATA VENIA, não é interpretação contratual, e muito menos função do
Poder Judiciário. Assim, não havia como impedir extinção do liame contratual entre as
partes. NÃO HÁ PALAVRAS INÚTEIS NA LEI além do que o Código Civil, Lei de
mór abrangência que o Código de Defesa do Consumidor, há por escorreita a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolutória expressa, sobre deter legalidade; ver a respeito jurisprudência do Magnífico
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “VERBIS”, que não localiza violação alguma
ao C.D.C. para a aplicação do dispositivo contratual:
“A Lei 9.656/98 não impede a ruptura dos chamados contratos coletivos de
assistência médica” (Agr.Reg. no Rec. Espec. no 1315587 Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO).
Ver outro precedente, agora da Ministra NANCY ANDRIGHI:
SEGURO SAÚDE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ESTIPULADO
RESILIÇÃO DO CONTRATO Não há como obrigar as operadoras a manter válidas,
para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em Contrato Coletivo de
Assistência à Saúde, já extinto (Rec.Espec. 2009/0111582-6).
No mesmo sentido o Ministro MASSAMI UYEDA, quando no
Rec.Espec.889406-RJ e ali verteu:
“A vedação só se aplica aos Planos individuais ou familiares. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO AO C.D.C. NESSA RESILIÇÃO”.
Alfim, a INTERPRETAÇÃO CONTRA-LEGEM, se não pode admitir. Se
havia cláusula resolutória expressa no primitivo ajuste, e em operando esta, nem
alegado vício da vontade, não havia como o Judiciário imiscuir-se com a artificial
mantença do ajuste.
Nem ocorre violação alguma ao C.D.C., e muito menos à Carta Magna.
Por minha decisão, NEGAVA, pois, provimento ao apelo, mantida a sédula
decisão de Primeiro Grau, que a meu fraquíssimo sentir, bem decidiu a espécie.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
109EF849
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10AD109F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2049848-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.